Tribunal: TJMT
Processo: 1028112-33.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028112-33.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ELCIO BRUNELI - CPF: 081.071.901-06 (EMBARGANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EMBARGOS ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, DES. HELIO NISHIYAMA, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, 3o VOGAL DES. DIRCEU DOS SANTOS E 4a VOGAL DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. VENCIDA A RELATORA DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, QUE REJEITOU.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028112-33.2024.8.11.0003

EMBARGANTE:
ELCIO BRUNELI.

EMBARGADO:
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Elcio Brunelli contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da operadora Unimed Rondonópolis, afastando a condenação por danos morais, ainda que mantido o reconhecimento da ilicitude do cancelamento unilateral do plano de saúde, sem notificação prévia.

II. Questão em discussão.

2.

A questão em discussão consiste em saber se a exclusão da condenação por danos morais, apesar do reconhecimento da conduta ilícita da operadora, configurou omissão ou contradição no acórdão, justificando a integração da decisão por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não estão presentes no caso.

4.

O acórdão foi claro ao fundamentar que, embora irregular, a conduta da operadora não atingiu gravidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável, ausente prova de violação aos direitos da personalidade.

5.

A tese de dano moral
in re ipsa
não possui aplicação automática, devendo ser examinada à luz das circunstâncias do caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

O embargante pretende, indevidamente, a modificação do resultado por meio de via recursal imprópria, situação que não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A exclusão da condenação por danos morais, apesar do reconhecimento da ilicitude na rescisão contratual de plano de saúde, não configura omissão ou contradição quando fundamentada na inexistência de abalo concreto à dignidade do consumidor. 2. A caracterização do dano moral in re ipsa exige análise das particularidades do caso concreto, não sendo de aplicação automática."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028112-33.2024.8.11.0003

EMBARGANTE:
ELCIO BRUNELI.

EMBARGADO:
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos infringentes
, opostos por
Elcio Brunelli
, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado, no bojo da Apelação Cível n.o
1028112-33.2024.8.11.0003
, oriunda da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

A controvérsia originária versa sobre
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais
, movida com o objetivo de obter o
restabelecimento de plano de saúde
anteriormente contratado na modalidade individual/familiar, com a manutenção das coberturas originalmente pactuadas e vedação à imposição de novas carências, desde que mantido o regular pagamento das mensalidades.

O v. acórdão embargado
deu parcial provimento ao recurso de apelação da Embargada
,
Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda
, para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, embora tenha mantido o reconhecimento da ilicitude da rescisão unilateral do contrato.

O Embargante sustenta a ocorrência de
contradição e omissão
no julgado, ao passo que reconheceu a ilegalidade da conduta da operadora – consubstanciada no cancelamento unilateral do plano de saúde sem a devida notificação prévia – mas, contraditoriamente,
afastou o abalo moral indenizável
.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar sobre jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual reconhece que o
cancelamento unilateral de plano de saúde, sem notificação prévia, configura dano moral in re ipsa
, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Elcio Brunelli
, com fulcro nos incisos I e II do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde Unimed Rondonópolis, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, embora tenha mantido o reconhecimento da ilicitude da rescisão contratual unilateral.

Sustenta o embargante a ocorrência de
contradição e omissão
na decisão, ao argumento de que a conduta ilícita reconhecida — o cancelamento do plano de saúde sem notificação prévia —, por si só, caracterizaria o abalo moral indenizável, na forma de dano moral
in re ipsa,
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Requer, ao final, a atribuição de
efeitos infringentes
ao julgado, com o restabelecimento da condenação da operadora ao pagamento de indenização.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

Os Embargos de Declaração têm função precípua de
integrar a decisão judicial
, nos limites estritos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo
inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal
, tampouco como via para rediscussão do mérito, salvo nas hipóteses excepcionais em que, identificados os vícios formais, sua correção altere substancialmente o resultado do julgamento.

No caso em exame,
não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado
.

Ao contrário, o aresto foi claro ao fundamentar, de forma coerente, que
a conduta da operadora, embora irregular, não se revestiu de gravidade suficiente para ensejar a condenação por dano moral
, ausente a demonstração de violação concreta a direitos da personalidade ou de sofrimento que ultrapassasse o mero dissabor decorrente da rescisão contratual.

O colegiado, ao afastar a reparação por dano moral,
exerceu juízo valorativo com base no contexto fático-probatório constante dos autos
, assentando expressamente que o caso concreto
não ultrapassava o limite da esfera dos aborrecimentos cotidianos
, entendimento esse que, a despeito de poder divergir da tese do embargante,
não configura omissão ou contradição, mas simples divergência interpretativa, insuscetível de ser revista em sede de embargos declaratórios
.

Ademais, a tese jurídica de que o cancelamento unilateral de plano de saúde, sem notificação prévia, configuraria automaticamente dano moral
in re ipsa

não vincula os julgadores de forma absoluta
, notadamente quando o caso concreto não evidencia, de maneira suficiente, repercussões diretas e graves à dignidade da parte, capazes de justificar a indenização.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a possibilidade de dano moral presumido em hipóteses análogas,
não impõe conclusão automática
, sendo sempre necessário avaliar
as particularidades do caso concreto
, o que foi feito no presente julgamento.

Nesse contexto, inexiste vício a ser sanado.

O que se pretende, na verdade, é
a modificação do resultado do julgamento por via imprópria
, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO
EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)
Egrégia Câmara de Direito Privado:
Com a devida vênia ao entendimento exarado no acórdão do apelo, a análise detida dos autos revela que a decisão embargada partiu de uma premissa fática contraditório, fato que a conduziu, a meu sentir, a uma conclusão jurídica que se distancia da melhor interpretação do direito.
Refirmo ao enquadramento da conduta da operadora de saúde como "simples controvérsia contratual" ou "mero inadimplemento".
A situação fática delineada nos autos não se amolda a uma simples discussão sobre a validade de uma cláusula ou a um atraso no cumprimento de uma obrigação.
O que se tem, em verdade, é um ato ilícito qualificado: a rescisão unilateral, abrupta e ilegal de um contrato de trato sucessivo que instrumentaliza o direito fundamental à saúde, praticada contra um consumidor idoso 75 (setenta e cinco) anos, sem qualquer notificação prévia e sem a comprovação das hipóteses legais que autorizariam essa medida drástica, a saber, fraude ou inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98.
A interpretação teleológica e sistemática do referido dispositivo legal revela a intenção do legislador de conferir máxima proteção ao consumidor de planos de saúde, especialmente nos contratos individuais, categoria à qual o plano do Embargante foi corretamente equiparado.
A rescisão unilateral é medida excepcionalíssima, cuja validade depende do estrito cumprimento de requisitos formais e materiais. A ausência de notificação prévia, por si só, vicia o ato de forma insanável e o qualifica não como mero inadimplemento por parte da operadora, mas como uma conduta abusiva que viola frontalmente a lei, a boa-fé objetiva (art. n. 422 do Código Civil) e a legítima expectativa do consumidor.
Nesse contexto, o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese jurídica específica e consolidada de que o cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral presumido (
in re ipsa
). Ao não realizar a devida distinção (
distinguishing
) entre a jurisprudência aplicável a inadimplementos contratuais genéricos e aquela pertinente à hipótese específica dos autos, o julgado deixou de prestar a jurisdição de forma completa.
O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte já se manifestaram no sentido de que a angústia e a aflição experimentadas pelo consumidor que se vê, de inopino, desprovido da cobertura de saúde na qual confiava, muitas vezes em momento de maior vulnerabilidade, transcendem o mero dissabor cotidiano.
A quebra abrupta da segurança assistencial configura ofensa a direito da personalidade, notadamente à dignidade e à tranquilidade psíquica do indivíduo.
Nesse aspecto, elenco os seguintes precedentes: STJ - AgInt no AgInt no AREsp: n. 2142481 BA 2022/0166626-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024 e N.U. n. 1004084-54.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).
Portanto, ao reconhecer a manifesta ilegalidade da rescisão e, ao mesmo tempo, afastar a indenização por danos morais com base na premissa de "mero dissabor", o acórdão embargado incorreu em contradição.
A ilicitude da conduta da embargada, na específica hipótese dos autos, é a própria causa do dano moral, que se presume a partir da gravidade do ato e da violação da paz de espírito do consumidor.
A correção desse erro de premissa fática e da consequente omissão na aplicação da jurisprudência específica é medida que se impõe e, ao fazê-lo, a alteração do resultado do julgamento torna-se inevitável, o que justifica a atribuição dos efeitos infringentes pleiteados.
Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao arbitrar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o fez com acerto e moderação, considerando as peculiaridades do caso concreto, a condição das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, devendo ser integralmente restabelecida.
Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração de
ELCIO BRUNELLI
, com excepcionais efeitos infringentes, para sanar a contradição e a omissão apontadas, decorrentes de erro de premissa fática, reformar o acórdão embargado e, por conseguinte, restabelecer integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.
É como voto.
VOTO
EMXA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL)
Egrégia Câmara:
Acompanho a divergência instaurada pelo eminente 2o Vogal, Des. Hélio Nishiyama, para o fim de
acolher
os presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, e assim
negar provimento
ao recurso de apelação interposto por Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trab Médico Ltda., mantendo-se
in totum
a sentença de piso que a condenou na obrigação de fazer consistente no restabelecimento do plano de saúde do autor, com manutenção das coberturas originalmente contratadas, na modalidade individual/familiar, vedada a imposição de novas carências, desde que mantido o regular pagamento das mensalidades, além de condená-la em danos morais arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais).
Por conseguinte, majoro a verba honorária
em mais 5%
(cinco por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026